Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A restituição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige pressupostos cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte do fornecedor ou prestador.
2. Na hipótese, apesar da concessão da inversão do ônus da prova deferida em decisão, essa hipossuficiência não se verifica quanto ao pagamento a maior das parcelas apontadas. Possuindo meios para comprovar suas alegações, afinal, foi quem teria efetuado os pagamentos, correto seria que o apelante demonstrasse o cumprimento dos requisitos do art. 42 do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Não demonstrados os pagamentos excedentes, é descabida a restituição de indébito.
3. Não obstante a narrativa do autor quanto ao desgaste enfrentado na tentativa de solucionar o equívoco, bem como ter sido obrigado a cumprir um contrato fraudulento, não ficou comprovada suficientemente a ocorrência de evento de tamanha proporção capaz de justificar a alegada ofensa à sua dignidade, além dos fatos demonstrados constituírem mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, não importando violação a qualquer direito da personalidade.
4. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o mero inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.